Tribunal: TJES
Processo: 0001247-64.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incitação ao Crime
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001247-64.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DIAS CARIUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. OMISSÃO DE RECEITAS. ICMS. DECLARAÇÕES FALSAS À AUTORIDADE FAZENDÁRIA. DOLO GENÉRICO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal, em razão da prestação de declarações falsas e da omissão de informações à autoridade fazendária, entre os anos de 2009 e 2012, mediante subdeclaração de receitas obtidas por operações com cartões de crédito e débito, com consequente supressão de ICMS. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo, sustenta a impossibilidade de responsabilização com fundamento na teoria do domínio do fato e, subsidiariamente, requer a redução da fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a autoria e o dolo exigidos pelo art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 restaram comprovados, afastando as teses de erro de terceiros, desorganização administrativa e responsabilização penal objetiva; e (ii) estabelecer se a fração de aumento de 1/2 aplicada em razão da continuidade delitiva deve ser mantida ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pela representação fiscal para fins penais, auto de infração, certidão de dívida ativa e cruzamento de dados entre as receitas declaradas ao Simples Nacional e os valores efetivamente recebidos por meio de cartões de crédito e débito.

4. A autoria é demonstrada pelo exercício efetivo da administração da empresa pelo recorrente durante todo o período das omissões fiscais, fato admitido pelo próprio acusado em interrogatório judicial.

5. A responsabilização penal não decorre da mera condição formal de sócio, mas do efetivo controle gerencial exercido pelo recorrente sobre empresa de pequeno porte, cuja prática reiterada de omissão de receitas inviabiliza a alegação de desconhecimento das irregularidades.

6. O depoimento do contador afasta a tese de culpa exclusiva do escritório de contabilidade ao evidenciar que as declarações fiscais eram elaboradas exclusivamente com base nas informações fornecidas pelo réu ou por seus prepostos.

7. O delito previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 exige apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de omitir informações ou prestar declarações falsas aptas a suprimir ou reduzir tributo, sendo desnecessária a demonstração de finalidade específica de fraude.

8. A reiteração das omissões tributárias por quase quatro anos afasta a alegação de mera negligência, desorganização administrativa ou erro de terceiros e evidencia a consciência da irregularidade das condutas praticadas.

9. A fração de aumento de 1/2 pela continuidade delitiva observa o critério jurisprudencial consolidado na Súmula nº 659 do STJ, uma vez que as infrações tributárias foram praticadas em número significativamente superior ao mínimo exigido para a incidência da majorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

________________

Tese de julgamento
: 1. O crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 exige apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de omitir informações ou prestar declaração falsa apta à supressão ou redução de tributo. 2. A responsabilização penal do sócio-administrador exige demonstração de sua efetiva participação na gestão da empresa e do controle sobre as operações que deram causa à evasão fiscal, não se confundindo com responsabilidade penal objetiva. 3. A alegação de erro de terceiros ou de desorganização administrativa não afasta o dolo quando a omissão de receitas ocorre de forma reiterada e prolongada sob a administração direta do agente. 4. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar o número de infrações praticadas, sendo adequada a majoração de 1/2 quando evidenciada a reiteração delitiva em quantidade compatível com esse patamar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.137/90, art. 1º, I; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59, 65, III, “d”, e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 3.084.993/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJe 11.03.2026; TJES, Apelação Criminal nº 0003827-45.2023.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, j. 18.05.2026; TJES, Apelação Criminal nº 0003187-57.2018.8.08.0011, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, Segunda Câmara Criminal, j. 16.03.2026; Súmula Vinculante nº 24 do STF; Súmula nº 231 do STJ; Súmula nº 659 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001247-64.2019.8.08.0062

APELANTE:
ADRIANO DIAS CARIUS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ADRIANO DIAS CARIUS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71 do Código penal, à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na mesma oportunidade, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (id 19208123), a defesa sustenta, em síntese, que:
(i)
deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, por ausência de dolo, ao argumento de que o recorrente era pequeno empresário e delegava as funções fiscais a terceiros, de modo que eventual irregularidade configuraria mera negligência ou imperícia;
(ii)
é indevida a aplicação da Teoria do Domínio do Fato, por implicar responsabilização penal objetiva; e
(iii)
não se configura o dolo eventual. Subsidiariamente, requer
(iv)
a redução da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva para o patamar mínimo de 1/6.

Contrarrazões, no id 19831123, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19831123, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Segundo a denúncia, o acusado, na qualidade de sócio-administrador da empresa J.L Coor & Grife Confecções LTDA-ME, prestou declarações falsas e omitiu informações às autoridades fazendárias em diversos períodos entre os anos de 2009 e 2012, sonegando o recolhimento de ICMS referente a vendas realizadas via cartão de crédito e débito, cujo crédito tributário definitivo perfaz o montante histórico de R$ 102.579,31 (cento e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos).

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Foi em face desse pronunciamento judicial que foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise das razões recursais.

A materialidade delitiva é inconteste, consubstanciada na Representação Fiscal para Fins Penais, no Auto de Infração nº 5.006.266-6, na Certidão de Dívida Ativa e no demonstrativo de cruzamento de dados entre os valores declarados no Simples Nacional e as operações informadas pelas administradoras de cartão de crédito.

A dinâmica da evasão fiscal restou devidamente comprovada pelo cruzamento de dados realizado pelo Fisco Estadual, que identificou significativa divergência entre os valores movimentados pela empresa por meio de cartões de crédito e débito e as receitas por ela declaradas no sistema do Simples Nacional (DASN/PGDAS). Essa discrepância evidenciou a omissão de receitas decorrente da não emissão das correspondentes notas fiscais, resultando na supressão do ICMS devido e na constituição de crédito tributário no valor histórico de R$ 102.579,31 (cento e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos).

A autoria delitiva é igualmente inconteste e recai sobre
ADRIANO DIAS CARIUS
, que, conforme por ele próprio admitido em interrogatório judicial, exercia a efetiva gerência e administração da empresa J.L Coor & Grife Confecções LTDA-ME durante todo o período em que se verificaram as supressões tributárias, compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012.

Em seu interrogatório, o acusado também afirmou que confiava na atuação da contabilidade e de seus funcionários, mas reconheceu que o controle interno sobre a emissão de notas fiscais era deficiente, admitindo que não acompanhava adequadamente a regularidade das operações realizadas pela empresa.

A defesa busca afastar a responsabilização penal argumentando que a condenação estaria baseada em mera presunção por ele figurar no contrato social e que a sonegação teria ocorrido por desorganização ou erro de terceiros, o que demonstraria a ausência de dolo.

Contudo, a responsabilização do réu não decorre da mera condição de sócio formal, mas de sua efetiva atuação na gestão da empresa. A instrução demonstrou que se tratava de estabelecimento de pequeno porte, sem estrutura administrativa complexa, e que a omissão de receitas constituiu prática reiterada, mantida por longo período. Nesse contexto, mostra-se inverossímil a alegação de desconhecimento acerca da expressiva divergência entre os valores efetivamente recebidos por meio de cartões e aqueles informados à contabilidade para fins de declaração fiscal.

A tentativa de transferir a culpa para o escritório de contabilidade foi frontalmente rechaçada pelo depoimento do próprio contador da empresa, Sr. Guilherme Tarcísio Silva. A testemunha foi categórica ao afirmar que o escritório declarava exatamente e exclusivamente os dados que o réu ou seus prepostos lhe enviavam. Conforme destacado na r. sentença, o contador pontuou que
“se ele falasse para mim que tinha vendido mil reais no mês e mandasse as notas fiscais, era o que eu declarava”
.

O contador ainda esclareceu que orientava seus clientes acerca do cruzamento de dados realizado pela Receita Estadual entre as informações prestadas pelas administradoras de cartão e aquelas declaradas ao Fisco, circunstância que reforça a impossibilidade de atribuir a terceiros a responsabilidade exclusiva pelas omissões verificadas.

A omissão dos dados não se originou de erro técnico do escritório de contabilidade, mas da retenção de informações no próprio estabelecimento comercial. Sendo o apelante o responsável pela administração de empresa de pequeno porte e o beneficiário direto das receitas auferidas, sua responsabilização decorre do efetivo controle que exercia sobre as operações que resultaram na ocultação sistemática de faturamento perante o Fisco ao longo de quase quatro anos.

Nesse contexto, igualmente não prospera a tese de que teria agido com mera negligência ou desorganização administrativa em razão da ausência de conhecimentos técnicos na área contábil. Isso porque o delito previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 exige apenas dolo genérico, caracterizado pela consciente omissão de informações relevantes ao Fisco, sendo desnecessária a demonstração de propósito específico de fraude, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/1990. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 83/STJ. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
A fundamentação adotada pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, no sentido de que o delito previsto no art. 1º da Lei n. 8.137/1990 prescinde de dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de omitir informação ou prestar declaração falsa com a finalidade de suprimir ou reduzir tributo
. Incidência da Súmula nº 83/STJ.
Além disso, não há falar em responsabilidade penal objetiva quando a imputação decorre da efetiva condição de administrador da empresa aliada ao conhecimento das irregularidades manifestas que seriam perceptíveis a um gestor diligente, afastando a tese de mera presunção em virtude do cargo ocupado.
2. No caso, para que fosse possível a análise do pleito absolutório, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de Recurso Especial, em virtude do disposto na Súmula nº 7 desta Corte. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp 3.084.993; Proc. 2025/0416779-8; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 03/03/2026; DJE 11/03/2026)
(grifei)

Nessa linha de intelecção, cito jurisprudência desta Eg. Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO INIDÔNEO E OMISSÃO DE REGISTROS FISCAIS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 24. DOLO GENÉRICO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) III. Razões de decidir 3. A Súmula vinculante nº 24 do STF não cria norma penal nova mas consolida entendimento de que o crime material tributário se consuma com o lançamento definitivo sendo aplicável a fatos anteriores afastando a alegação de prescrição. 4. O prazo prescricional é contado a partir da constituição definitiva do crédito tributário não transcorrendo lapso suficiente entre os marcos interruptivos para reconhecimento da extinção da punibilidade. 5. A materialidade delitiva está comprovada pelas certidões de dívida ativa e autos de infração. 6.
A autoria é demonstrada pelo conjunto probatório inclusive pelo interrogatório do réu e depoimento do auditor fiscal que confirmam a condição de sócio-administrador e a omissão de registros fiscais.
7.
O dolo nos crimes contra a ordem tributária é genérico consistindo na vontade consciente de omitir informações ou suprimir tributo sendo irrelevante a alegação de desconhecimento da obrigação tributária. 8. O desconhecimento da Lei é inescusável especialmente para administrador de pessoa jurídica responsável pela regularidade fiscal da empresa.
(...) lV. Dispositivo e tese 12. Recurso parcialmente provido. (...)

(TJES; ApCrim 0003827-45.2023.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Data 18/05/2026)
(grifei)

______________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. DOLO GENÉRICO. USO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRISE FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir a materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo auto de infração pela certidão de dívida ativa pelo contrato social e pela confissão do réu sobre a gestão da empresa corroboradas pelo laudo pericial contábil nº 22.660/2016 que atestou a inidoneidade das notas fiscais por falta de autorização de impressão de documentos fiscais (AIDF). a reiteração da conduta consistente no uso de 22 notas fiscais inidôneas ao longo de três anos afasta a tese de mero erro negligência ou desorganização evidenciando no mínimo o dolo eventual ou a cegueira deliberada do administrador que assume o risco ao não verificar a regularidade da documentação.
nos crimes contra a ordem tributária exige-se apenas o dolo genérico consubstanciado na vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo dispensando-se o dolo específico ou especial fim de agir conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. a alegação de crise financeira não possui aptidão para afastar a tipicidade ou a culpabilidade no crime de sonegação fiscal mediante fraude (mentir para não pagar) diferindo da apropriação indébita previdenciária pois a dificuldade econômica não legitima a falsificação ou o uso de documento falso. a dosimetria da pena apresenta-se correta fixada no mínimo legal e substituída por penas restritivas de direitos carecendo o pleito recursal de interesse nesses pontos uma vez que tais benesses já integram a sentença. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. (...)

(TJES; ApCrim 0003187-57.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes; Data 16/03/2026)
(grifei)

Tampouco se aplica ao caso o entendimento firmado no REsp nº 1.854.893/SP, invocado pela defesa. Naquele julgamento, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ausência de dolo diante de circunstâncias excepcionais, envolvendo pessoa que assumiu a empresa após o falecimento do cônjuge e delegou sua administração a terceiros especializados, sem participação efetiva na gestão do negócio. Diversamente, os autos demonstram que o recorrente exercia diretamente a administração da empresa durante todo o período das omissões fiscais, inexistindo similitude fática apta a justificar a incidência do referido precedente.

Diante desse conjunto probatório, restam suficientemente demonstradas a autoria e a presença do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Superada a controvérsia acerca da responsabilidade penal do recorrente, passa-se ao exame das teses recursais relacionadas à dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Magistrado de origem valorou de forma neutra todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixando a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e ausentes agravantes, a pena permaneceu em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por força da Súmula nº 231 do STJ, que veda sua redução aquém do mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição da pena. O Juízo de origem reconheceu a continuidade delitiva e aplicou a causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal na fração de 1/2 (metade). A defesa, ao seu turno, postula a redução desse patamar para 1/6 (um sexto).

Nos termos da Súmula nº 659 do STJ, “
a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”
.

In casu,
as omissões tributárias ocorreram de forma reiterada ao longo de diversos períodos de apuração, entre os anos de 2009 e 2012, em número muito superior ao mínimo exigido para o reconhecimento da continuidade delitiva. Desse modo, a fração de aumento de 1/2 (metade) mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo motivo para sua redução.

Mantém-se, portanto, a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Outrossim, mostra-se adequado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, por estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.